Tribunal: TJDFT
Processo: 0726934-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE CADERNETA DE POUPANÇA. RESERVAS EM CONTA CORRENTE.1 – Impenhorabilidade. Depósitos em conta corrente. Reserva de poupança. Na forma do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A ampliação da garantia a depósitos em conta corrente depende da demonstração, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024).2 – Poupança. Impenhorabilidade. Reconhecimento pelo juiz, de ofício. A afetação do tema Tema 1235 para: “Definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz” não implicou em suspensão dos feitos que tratam da matéria. Enquanto ausente jurisprudência vinculante sobre a matéria, é de se exigir da parte interessada a demonstração de que a quantia depositada se destina a garantia do mínimo existencial, o que inviabiliza, o reconhecimento da impenhorabilidade, de ofício, nos casos em que a conta não ostenta a natureza de caderneta de poupança.3 – Recurso conhecido e provido.